Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702648-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HAUSE LIMA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo plantonista, nos autos da ação de busca e apreensão (PJe 0710873-38.2022.8.07.0014), que condenou o requerente ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos, verbis: Nos termos do art. 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria, "incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos". Em se tratando do recesso forense, é imprescindível que a análise da urgência – risco de perecimento do direito – envolva o período entre 20 de dezembro e 06 de janeiro (art. 124 do Provimento). Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Mais do que isso, a tentativa de se valer do juízo de plantão, apesar do alerta constante em sistema a respeito, quando a notificação para pagamento (cuja validade será analisada pelo juízo competente) data de setembro de 2022 (id 146073807), havendo tempo mais que suficiente para que a vara de origem conhecesse da questão e sem qualquer elemento que permita concluir por mudança fática no período do recesso, significa verdadeira burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito. Ao distribuir o pedido e, deliberadamente, indicar se tratar de medida sujeita ao regime de plantão - ou seja, de indispensável conhecimento antes do retorno do expediente forense regular -, pratica o requerente desvirtuamento do direito de ação, por pretender análise de pedido que manifestamente não tem a urgência necessária, não somente por não haver risco de perecimento durante o horário indicado no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria, mas por se tratar de fato não ocorrido sequer nos últimos 20 dias, sem qualquer justificativa plausível para que se aguardasse até o presente momento. Não se desconhece a possibilidade de a ação tramitar em regime de plantão (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). A previsão em questão, contudo, não dispensa a urgência necessária para conhecimento do pedido. Se há, no presente caso, perigo da demora, este foi criado pela inércia do autor. Deixa o juízo de se debruçar sobre questões verdadeiramente urgentes para atender a quem optou por aguardar até o plantão judiciário, o que não se pode admitir. Diante disso, entendo concretizada hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de multa fixada em 1% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil). Remeta-se ao juízo natural para intimação e prosseguimento. Sustenta o agravante que não há nenhuma previsão legal de proibição quanto à distribuição de ações durante o recesso forense e, se a ação é de busca e apreensão, é inerente o pedido liminar. Afirma que os Tribunais não podem impedir que advogados protocolem petições eletronicamente em processos durante o recesso forense, de modo que resta evidenciada a ausência de má-fé do autor, bem como qualquer interesse em prejudicar o judiciário. Alega, entretanto, que apenas busca o cumprimento da obrigação do requerido, que assinou e concordou com tudo que foi estabelecido no contrato de financiamento e, agora, esquiva-se de cumprir com sua obrigação. Dessa forma, considera evidente que a multa aplicada é invalida, notadamente porque em momento algum mencionou que os autos deveriam ser analisados em regime de plantão. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para dar provimento ao agravo de instrumento, declarando-se a nulidade da multa aplicada. Preparo regular (ID 43063031). Por meio da decisão de ID 43115491, não foi conhecido o recurso. A parte agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão monocrática (ID 43765983). Sem contrarrazões (ID 45769253). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento do feito na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido homologado o pedido de desistência do autor/agravante e extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC (ID 154167089). Desse modo, com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a discussão instaurada no agravo de instrumento e no agravo interno perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na instância originária. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...) orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.” (AgInt no AREsp n. 657.190/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 10/4/2018.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator